Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722889-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada TERRACAP para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 27721617. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator